Tribunal: TJSP
Processo: 1002771-78.2014.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Existência de prova suficiente para a formação da convicção do juiz – Preliminar afastada.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Erro médico – Não configuração – Conjunto probatório diligentemente apreciado – Laudo pericial que aponta para devida assistência e afastada a má prática médica no atendimento prestado ao autor – Insurgência – Descabimento –

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Existência de prova suficiente para a formação da convicção do juiz – Preliminar afastada.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Erro médico – Não configuração – Conjunto probatório diligentemente apreciado – Laudo pericial que aponta para devida assistência e afastada a má prática médica no atendimento prestado ao autor – Insurgência – Descabimento – Sentença de improcedência mantida – Ratificação dos fundamentos do "decisum" – Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009 – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000087318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002771-78.2014.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO - HOSPITAL MATERNIDADE
MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO MONT SERRAT e MAELLY ROMY
MARUYAMA IKUNO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ALVARO PASSOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002771-78.2014.8.26.0248 - Indaiatuba - Voto 33036 dact-407
2
Voto no 33036/TJ – Rel. Álvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Apelação cível no 1002771-78.2014.8.26.0248 processo digital
Apelante: MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
Apelados: SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
HOSPITAL
MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO MONT SERRAT E
OUTRO
Comarca: Indaiatuba - 3a Vara Cível
Juiz(a) de 1o Grau: Cláudia Longobardi Campana
EMENTA
CERCEAMENTO DE DEFESA Não ocorrência
Existência de prova suficiente para a formação
da convicção do juiz Preliminar afastada.
RESPONSABILIDADE CIVIL
Erro médico

Não
configuração

Conjunto
probatório
diligentemente apreciado
Laudo pericial que
aponta para devida assistência e afastada a má
prática médica no atendimento prestado ao autor
Insurgência
Descabimento
Sentença de
improcedência
mantida

Ratificação
dos
fundamentos do "decisum" Aplicação do art. 252
do RITJSP/2009 Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra
sentença de fls. 422/426, cujo relatório se adota, que julgou improcedente o
pedido de indenização formulado na inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002771-78.2014.8.26.0248 - Indaiatuba - Voto 33036 dact-407
3
Inconformado,
o
demandante
apela,
requerendo a reforma do julgado, pelas razões expostas a fls. 428/432,
alegando preliminar de cerceamento de defesa pela não colheita de prova
oral. No mérito, afirma que restou demonstrado o erro médico, quando de
seu atendimento no hospital corréu.
Com as respostas, vieram os autos para
julgamento.
É o relatório.
Por
primeiro,
afasta-se
a
preliminar
suscitada nas razões recursais do requerente.
Ao juízo da causa cabe a análise do
número e espécies de provas a serem produzidas para a formação de seu
livre convencimento, não se vislumbrando a caracterização de cerceamento
de defesa quando houver prova suficiente para tanto.
Nesta hipótese, a produção da prova
pericial foi satisfatória para a conclusão do feito, sendo certo que, diante
dos fundamentos expostos na análise do mérito tanto em primeira instância
quanto os que serão inseridos neste julgado, nota-se que a ampliação da
prova não seria apta a alterar a conclusão.
No mérito, a r. sentença deve ser
confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais
ficam inteiramente adotados como razão de decidir pelo improvimento do
recurso, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça.
Tal
dispositivo
estabelece
que
“Nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”,
e tem sido amplamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar inútil
repetição, seja para cumprir o princípio constitucional da razoável duração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002771-78.2014.8.26.0248 - Indaiatuba - Voto 33036 dact-407
4
dos processos1.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA tem prestigiado este entendimento quando predominantemente
reconhece "a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de
valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que
tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum"
(REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de
21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j .
17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, j de 1.12.2003).
O demandante intentou a presente ação,
em busca de indenização, decorrente do erro médico pela não constatação
de fratura no seu pescoço.
Relata, em suma, que sofreu acidente
quando trafegava pela rodovia que liga as cidades de Salto a Indaiatuba.
Levado ao Hospital corréu, não foi diagnosticada fratura de vértebras
cervicais. Por sentir dores, quatro dias depois, procurou outro Hospital onde
detectaram ruptura de C5 e C6, sendo internado para procedimento
cirúrgico.
No decorrer do processo, foi realizado laudo
pericial, com complementação (fls. 339/364; 393/395 e 413/414), que
excluiu o erro na atuação dos médicos do caso.
1 Anote-se, dentre tantos outros: AI no 99010271130-7, Rel. Des. Caetano Lagrasta, em
17/09/2010; Apelação 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, em 20/05/2010; Apelação
n° 990.10.237099-2, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em 30.06.2010; Agravo de
Instrumento 99010032298-2, Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, em 13/04/2010; Apelação
991.09.0841779, Rel. Des. Simões de Vergueiro, em 09/06/2010; Apelação 991000213891,
Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, em 09/06/2010; Apelação no 99208049153-6, Rel.
Des. Renato Sartorelli, em 01/09.2010; Apelação no 992.07.038448-6, São Paulo, Rel. Des.
Cesar Lacerda, em 27/07/2010; Apelação no 99206041759-4, Rel. Des. Edgard Rosa, em
01/09/2010; Apelação no 99209075361-4, Rel. Des. Paulo Ayrosa, em 14/09/2010;
Apelação no 99202031010-1, Rel. Des. Mendes Gomes, em 06/05/2010; Apelação no
99010031067-4, Rel. Des. Romeu Ricupero, em 15/09/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002771-78.2014.8.26.0248 - Indaiatuba - Voto 33036 dact-407
5
Com isso, consigna-se que, corretamente, a
r. sentença assentou inexistir dano indenizável por ausência de
configuração de erro médico.
Transcreva-se, por oportuno: “...o laudo
pericial concluiu que o autor não era portador de fratura ou lesão medular
de etiologia traumática até o dia da ressonância magnética, realizada em
29/04/2013, e que não houve falhas no cumprimento das condutas médicas
no atendimento prestado a ele no hospital réu.”
E segue: “Conforme se verifica pela análise
do laudo pericial (fls.362/363), o perito concluiu que 'O autor sofreu
acidente de bicicleta no dia 20/04/2013 com trauma na região da cabeça e
coluna cervical. Foi atendido no hospital requerido, avaliado, medicado e
liberado. Dos exames complementares apresentados e da avaliação
pericial atual não foi constatado sinais de fratura ou hérnia extrusa na
coluna cervical como refere a inicial. Do discutido e observado desta
avaliação pericial com base nos dados dos autos encaminhados não foi
possível concluir que o autor era portador de fratura ou lesão medular
característica de etiologia traumática até o dia da realização da ressonância
magnética em 29/04/13 ou que tenha ocorrido má prática médica ao
atendimento prestado ao autor no hospital requerido no dia 21/04/13. Não
foi constatada sequela na região da coluna cervical do autor que possa ser
atribuída ao atendimento prestado pelos requeridos.', asseverando que o
autor, ao que consta do exame de ressonância magnética realizado em
29/04/13, apresentava sinais de doença degenerativa crônica e progressiva
sem sinais de instabilidade óssea, mas já com sinais de degeneração
avançada no disco C5/C6. (fls.361).”
E conclui: “...não tendo havido erro na
conduta médica, inviável a condenação dos réus ao pagamento de
indenização, ainda mais quando não foi constatado sinais de fratura na
coluna vertebral do autor no dia do atendimento no hospital réu.”
Assim, restou suficientemente demonstrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002771-78.2014.8.26.0248 - Indaiatuba - Voto 33036 dact-407
6
que inexistiu responsabilidade dos apelados pelo resultado ocorrido.
E outros fundamentos são dispensáveis,
diante da adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui
expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Diante da prerrogativa conferida pelo art.
85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor da
causa, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal
(observada a gratuidade processual concedida).
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição
de embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao
prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta
instância, toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer
dispositivo a ela relacionado.
Na hipótese de interposição de embargos
de declaração contra o presente acórdão, ficam as partes desde já
intimadas a se manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual
oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no
549/2011 do Órgão especial deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio
como concordância.
Sendo
manifestamente
protelatória
a
apresentação dos embargos de declaração, aplicar-se-á a multa prevista no
art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.
Pelo
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
ALVARO PASSOS
Relator